Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA. LESÃO NA PELE. PERÍCIA TÉCNICA. ALERGIA AO ESPARADRAPO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, é necessária a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.
2. Na esteira da jurisprudência, a responsabilidade do Estado por atos omissivos, tais como a demora de atendimento, omissão de socorro, dentre outras formas de negligência, também é objetiva, e decorre do dever legal de prestar assistência (RE 841.526/RS - STF).
3. No caso, a autora embasou seu pedido indenizatório no fato de ter sofrido um ferimento de queimadura em região torácica após sessão de fisioterapia com eletroterapia (TENS) e colocação de “taping” (esparadrapos) após técnica de Mulligan realizada na Fundação Hemocentro de Brasília.
4. Embora a autora sustente que a ferida foi causada por queimadura devido à utilização dos eletrodos da eletroterapia (TENS), esta hipótese foi descartada pela perícia técnica realizada nos autos.
5. A perícia concluiu que a lesão foi causada por reação ao uso do esparadrapo com agravamento em razão da demora em buscar atendimento depois da autora ter percebido a lesão por baixo do esparadrapo, a despeito de ter sido orientada para tanto.
6. Ausente a demonstração do indispensável nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, impõe-se o afastamento da pretensão de responsabilização civil do Estado.
7. Apelação da autora conhecida e desprovida.